Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000536-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fraude de lei sobre estrangeiros, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA CRIMINOSA HABITUAL. negativa de proposta de ANPP EM CONSONÂNCIA ao disposto do § 2o, II, do art. 28-A, do CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da negativa ministerial quanto ao oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, especialmente diante da alegação de que as razões para a negativa estariam baseadas em processos nos quais o paciente foi absolvido ou teve a denúncia rejeitada.

III. Razões de decidir

3. O § 2o, II, do art. 28-A do CPP veda a celebração do acordo quando há elementos que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, situação que foi fundamentadamente reconhecida pelo órgão ministerial com base em processo em trâmite contra o paciente referente a fatos anteriores aos delitos objeto deste
habeas corpus
.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece teratologia na decisão que indefere pedido de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público quando a negativa da proposta de ANPP está devidamente fundamentada e observa os requisitos legais.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, §§ 2o, II, 14, do art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RMS n. 74.064/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000536-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DE MIRASSOL D`OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDRE DA CONCEICAO PAIVA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste que, nos autos da ação penal n.
1003901-74.2022.8.11.0011, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reanálise do cabimento [oferta] de ANPP, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do CPP.

O impetrante alega que:

1) o Ministério Público de 1o grau, nos autos da ação penal n. 1003901-74.2022.8.11.0011, negou o oferecimento de ANPP ao paciente, alegando
“(...) condenação recente, pelo juízo de piso na comarca de Rio Branco, consoante autos de PJe n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (...)”
;

2) nos autos n. 0001004-79.2013.8.11.0052, este e. Tribunal de Justiça reformou a sentença para absolver o paciente por ausência de provas;

3) em razão dessa absolvição,
”(...) requereu que os autos fossem encaminhados ao MP/MT para novamente realizar a análise fática do Paciente, tendo em vista a radical alteração de seu estado jurídico (...)”
;

4) o Ministério Público de 1o grau negou novamente oferecer o ANPP ao paciente, agora sob a tese de que ele
“(...)responde 02 (dois) processos criminais na comarca de Rio Branco/MT, no 1001200-80.2023.8.11.0052 e 1000808-43.2023.8.11.0052, sendo o último, pelos crimes de peculato, organização criminosa, fraude em licitação ou contrato e lavagem de dinheiro que teriam acontecido a partir de 2021 na comarca de Rio Branco/MT, ou seja, antes dos fatos apurados no presente feito (...)”
;

5) o paciente esclareceu que foi absolvido nos autos n. 1001200-80.2023.8.11.0052, a pedido do próprio Ministério Público em sede de alegações finais;

6)
“(...) no que tange ao processo no 1000808-43.2023.8.11.0052, (...) houve a rejeição da denúncia em consonância com o parecer ministerial, referente aos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, o que demonstra (...) que o parecer ministerial (...) encontra-se em desacordo com a realidade fática e jurídica (...)”
;

7) diante desse cenário, requereu novamente a celebração do ANPP, mas o Ministério Público de 1o grau negou a referida benesse;

8) a autoridade coatora indeferiu a remessa dos autos à PGJ para análise quanto à negativa do oferecimento do ANPP em primeiro grau.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para
“sobrestar o curso da ação penal no 1003901-74.2022.8.11.0011, principalmente no que concerne ao prazo para apresentação de Alegações Finais (...) concedendo suspensão do feito até a manifestação da Câmara de Revisão do Ministério Público Estadual; determinando a remessa dos autos a tal Câmara do MP, com a consequente REVOGAÇÃO da decisão que denegou o pedido de remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público Estadual, para análise quanto ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente (...)”
(id. 262541796).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 262689796).

As informações foram prestadas (id. 263239290).

A 14a Procuradora de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (id. 265289288).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão impetrada está fundamentada nos seguintes termos:

“(...) Em relação ao pedido da defesa, verifica-se nos autos que o membro do Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução penal ao denunciado ANDRÉ, justificando que este não atende a alguns dos requisitos previstos para a concessão do benefício, em especial, destaca-se a existência de antecedentes que indicam conduta criminosa habitual e a avaliação de que a medida não seria necessária nem suficiente para a repressão e prevenção do delito, conforme disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

No caso vertente, o Promotor de Justiça atuante apontou presença de histórico criminal em relação ao denunciado ANDRÉ, uma vez que o acusado possui ação penal em trâmite, no 1000808-43.2023.8.11.0052, por fatos que ocorreram antes dos fatos apurados na presente ação penal, ou seja, abrangido pelos óbices do art. 28-A, §2o do Código de Processo Penal.

É de se pontuar, no que tange à reprovação e prevenção do crime, o acordo de não persecução penal (ANPP) é um instituto que pode ser proposto pelo Ministério Público, desde que, a seu juízo, se revele necessário e suficiente para atingir esses objetivos em relação ao agente. Assim, o ANPP não configura um direito subjetivo do réu. Esse entendimento, aliás, foi consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou ser o oferecimento do ANPP uma faculdade do parquet, exercida com base na discricionariedade mitigada, desde que observados os requisitos legais estabelecidos.

Além disso, o acordo não se trata de direito subjetivo do investigado, bem por isto, as Egrégias Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público editaram o Enunciado no 21, nos seguintes termos:

"É preciso sublinhar, de início, na esteira do Enunciado n.o 21, PGJ - CGMP -Lei n.o 13.964/19, que "a proposta de acordo de não persecução penal tem natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do investigado".

No caso em análise, entendo que não há qualquer ilegalidade na recusa da proposta de acordo de não persecução penal, quando o representante do Ministério Público, de maneira fundamentada, verifica a ausência dos requisitos subjetivos exigidos por lei para a sua concessão. Nesse contexto, conclui-se que o acordo não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência, considerando as peculiaridades do caso concreto. (...)

Desse modo, estando devidamente fundamentada a negativa do benefício processual de não oferecimento do acordo de não persecução penal pelo parquet, em razão da reiteração criminosa do acusado, INDEFIRO o pedido da defesa para remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. (...)”

Ao analisar os autos da ação penal objeto deste
writ
(n. 1003901-74.2022.8.11.0011), verifico que o Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, fundamentou a negativa da proposta do ANPP ao paciente, por vislumbrar elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e reiterada, inclusive na mesma modalidade criminosa.

Isso porque, de acordo com o promotor de justiça supracitado,
“houve a rejeição da denúncia parcial nos autos 1000808-43.2023.8.11.0052 (...) quanto aos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas foi recebida quanto aos crimes de associação criminosa, peculato e fraude em licitação ou contrato.”

Nesse quadro, verifico que a negativa ministerial de proposta de ANPP vai ao encontro ao disposto do § 2o, II, do art. 28-A, do CPP, que assim dispõe:

“(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)

§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas (...)”

Em assim sendo,
“(...) não se reconhece teratologia na decisão que indefere pedido de remessa dos autos a instância superior do Ministério Público, por não identificar ilegalidade na recusa do órgão ministerial em oferecer acordo de não persecução penal, tanto mais quando um dos fundamentos invocados pelo Parquet foi a habitualidade criminosa do denunciado, impedimento expressamente previsto no art. 28-A, § 2o, II, do CPP para a celebração do acordo"
(STJ, AgRg no RMS n. 74.064/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025